Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706807-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, JANÚNCIO AZEVEDO, INÊS TRANCHO DE AZEVEDO, MARIA MAGALI DOS SANTOS, contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelo Espólio de Eduardo Rufino de Souza, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas de Sucessões da Comarca de Planaltina/GO (ID 184004843). Os agravantes sustentam que: 1) a inventariada residia em uma fazenda localizada em Planaltina/GO, na data do seu óbito; 2) o imóvel rural em questão foi posteriormente desapropriado e, atualmente, integra o Distrito Federal, mais especificamente a Região Administrativa de Planaltina/DF; 3) o foro de Planaltina/DF é prevento para julgar a presente ação de inventário - o processo de inventário e partilha dos bens deixados pela inventariada, requerido por Sebastião Gomes de Souza (proc. 1999.05.1.005185-6) foi distribuído para referida Vara (ID 56087106). Requer o provimento do recurso para que os autos sejam remetidos para o foro de Planaltina/DF. Sem preparo. Determinação para que fosse recolhido o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 56236070). Os agravantes permaneceram inertes (IDs 56989031/56989670/56989327/56989914). É o relatório. Decido. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator